Tribunal: TJES
Processo: 0006131-66.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006131-66.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BAMBOZZI SOLDAS LTDA e outros

APELADO: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIS­TÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVI­DO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJA­CENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FATURIZADA. DA­NOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RE­CURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Duplicata mercantil por indi­cação emitida pela Bambozzi Soldas Ltda em desfavor da Eletrosolda Comércio e Representações, sem que houvesse qualquer negócio ju­rídico subjacente. 2. A Lei 5.474/68 admite a duplicata sem aceite como título de obrigação líquida, certa e exigível, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias. 3. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 4. A responsabilidade solidária da cessionária faturizadora que deveria diligenciar para averiguar a regularidade dos títulos adquiridos, antes de sua aquisição para faturização. 5. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade da duplicata e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Bambozzi Soldas Ltda. 6. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus a Apelada ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido do título, que configura dano moral na modalidade in re ipsa. O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado na sentença, merece ser mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006131-66.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BAMBOZZI SOLDAS LTDA, N A FOMENTO MERCANTIL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: LORENA DAHER SANDRI - ES15740-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
APELADO: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSKY - ES12284

VOTO

Preliminar de Inovação Recursal

A Eletrosolda Comércio e Representações Ltda suscitou a preliminar de inovação recursal alegando que a N.A. Fomento Mercantil apresentou tese nova para fundamentar o recurso, de forma contrária ao previsto no art. 1.014, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, mais precisamente a peça vestibular, verifico não assistir razão à Eletrosolda Comércio e Representações, tendo em vista que a matéria de defesa apresentada pela N.A. Fomento Mercantil diz respeito ao exercício regular de direito de negociar a duplicata mercantil, que recebeu, onerosamente, de boa-fé, não sendo, portanto, aplicadas as exceções pessoais originalmente oponíveis pelo devedor à faturizadora (nova credora), o que afasta a responsabilidade civil, por ausência de ato ilícito.

A tese apresentada pela N.A. Fomento Mercantil foi devidamente fixada na contestação e muito bem enfrentada na sentença, que reconheceu o ato ilícito da empresa de fomento, diante da culpa em não ter diligenciado para obter informações sobre a legitimidade do título de crédito – negócio jurídico subjacente.

Sob tais motivações,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
N.A. Fomento Mercantil
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados pela ora apelada, a fim de: i) declarar a nulidade do título nº 51226-A, no valor de R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais); ii) condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a partir do arbitramento; iii) condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fls. 169/172).

Na origem, a autora, ora apelada, narrou que a Bambozzi Soldas Ltda emitiu 1 (uma) duplicata mercantil, nº 51226A, no valor de R$ R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais), sem que houvesse qualquer operação negocial realizada entre as partes.

Apontou que em julho de 2013 recebeu ligação da apelante N.A. Fomento Mercantil, indagando-lhe sobre a existência e a validade da duplicata mercantil sacada em seu desfavor e que, mesmo informando ausência de negócio jurídico subjacente, a apelante encaminhou o título para instituição financeira (fl. 39 e 42).

A N.A. Fomento Mercantil alega que é terceira de boa fé, na relação jurídica, diante disso, sustentou, a inoponibilidade das exceções em relação a duplicata mercantil emitida, bem como ausência de ato ilícito a ensejar responsabilidade civil.

Examinando os autos, entendo que o cerne da presente demanda consiste em aferir a higidez da emissão das duplicatas e do protesto, a ocorrência ou não de danos morais e o grau de responsabilidade da N.A. Fomento Mercantil, no protesto considerado indevido.

A duplicata mercantil emitida por Bambozzi Soldas Ltda em desfavor da Eletrosolda Comércio e Representações Ltda, sem aceite, foi protestada pela N.A. Fomento Mercantil, sem a demonstração da entrega e o recebimento das mercadorias.

Destaco, de plano, que a duplicata só se torna título abstrato, desvinculando-se do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. Estando a duplicata sem aceite e não havendo provas de que a mercadoria tenha sido efetivamente entregue ao sacado, carece de lastro o título, torna-se indevido o protesto levado a efeito (Art. 15, inciso II, e §2º, da Lei 5.474/68).

Nesse sentido cabe trazer a colação decisão proferida por este Tribu­nal, no julgamento da Apelação Cível n.º 024199014853, de Relato­ria do Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, da TERCEIRA CÂMA­RA CÍVEL, publicado no Diário 27/11/2020:

1. A duplicata é um título de crédito eminentemente causal, sua emissão válida subordina-se à existência de um contrato subjacente, de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, a ser comprovado pelo emitente caso o título não seja aceito pelo sacado, porquanto mesmo quando aceita por este, tal fato não impede a discussão do negócio jurídico legitimador de sua emissão ('causa debendi’). 2. Se o Sacado nega a existência de causa debendi para a emissão da duplicata, compete ao Sacador o ônus de comprovar a operação apta a lastrear o saque da cambial, se este não se desincumbe desse ônus, o título não pode ser considerado válido e, por conseguinte, o seu protesto é irregular.

Assim, diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM. Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade da duplicata e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Bambozzi Soldas Ltda.

Passo analisar a responsabilidade solidária da N.A. Fomento Mercantil e Participações Societárias, que, sustenta ter agido no exercício re­gular do direito, não praticando nenhum ato ilícito, na apresentação do título de crédito a instituição financeira.

É sabido que o interesse social visa proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição, constituindo a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 27. ed. Saraiva: São Paulo, v. 2, 2010, pp. 415-423).

Sustenta a N.A. Fomento Mercantil que a causalidade da duplicata reside apenas na sua origem e que o negócio jurídico subjacente não pode ser oposta a ela, em razão da abstração do título de crédito.

A tese defensiva apresentada pela apelante não merece prosperar, diante da responsabilidade solidária da cessionária faturizadora que deveria diligenciar para averiguar a regularidade dos títulos adquiridos, antes de sua aquisição para faturização.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO POR INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM DANOS MORAIS. FACTORING. PROTESTO INDEVIDO DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. Contrato de faturização é aquele em que um comerciante cede a outro os créditos, na totalidade ou em parte, de suas vendas a terceiros, recebendo o primeiro do segundo o montante desses créditos, mediante o pagamento de certa remuneração. II.
Cabe a factoring endossatária, ao receber duplicata sem aceite, averiguar a origem e a regularidade do título para assegurar-se da plenitude dos direitos cambiários e ser considerada, assim, terceira de boa-fé. No caso, a fatorizadora não tomou os cuidados mínimos necessários, tendo em vista que o negócio que deu origem aos títulos era inexistente.
Portanto, deve responder pelos danos decorrentes do protesto indevido do título. III. O protesto indevido de título de crédito caracteriza dano moral in re ipsa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Em se tratando de protesto indevido de título de crédito, a recente orientação da corte superior é no sentido de que tais danos, nessa hipótese, são de natureza in re ipsa. Precedente do STJ. lV. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser mantido por atender ao caráter punitivo/pedagógico da sanção e por harmônico com os parâmetros adotados por esta câmara em casos análogos. À unanimidade, negaram provimento ao recurso. (TJRS; AC 5001957-25.2019.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Liege Puricelli Pires; Julg. 26/05/2022; DJERS 01/06/2022).

Era dever da instituição financeira apelante valer-se dos cuidados necessários à avaliação eficaz da regularidade e higidez dos títulos protestados, dos quais não atentou à época do exercício do direito de crédito que reputava ostentar.

Incontroverso que a N.A. Fomento Mercantil poderia ter evitado o protesto indevido caso tivesse averiguado a origem e a regularidade da emissão do título. Com efeito, cabe ao endossatário que recebe, por endosso, duplicada não aceita, exigir do endossante as provas de que estão preenchidos os requisitos legais para a sua emissão.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, entendo que o protesto indevido do nome da pessoa jurídica constitui ato suficiente a gerar o dever de indenizar por danos morais, pois implica abalo de sua honra e credibilidade, na modalidade
in re ipsa
.

A propósito:

II. Em consonância com o entendimento perfilhado por aquela Corte de Sobreposição, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica " (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
(...) (STJ – AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). II.III.
Na hipótese dos autos, restando evidenciado que o protesto da duplicata objeto da lide foi indevidamente efetivado, máxime porque a emissão do título operou-se sem o indispensável lastro, já que não houve a aquisição de mercadorias pela Recorrente, torna-se imperiosa a imposição do dever de indenizar pelos danos morais sofridos em virtude da restrição creditícia que lhe foi gerada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120133640, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A apelante pretende a redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na sentença, para R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não merece prosperar, pois o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás, importante, destacar, por oportuno que os Tribunais fixam a indenização por danos morais em valores acima do fixado, neste caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de procedência. Apelo do réu, banco endossatário. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Duplicata sem aceite. Responsabilidade civil da endossatária pelo protesto indevido de duplicata mercantil. Ausência de prova quanto à legitimidade do título. Não demonstrada a causa para a emissão da duplicata, o saque e a sua apresentação a protesto foram indevidos. Responsabilidade da instituição financeira. Entendimento do enunciado da Súmula do STJ nº 476 e do enunciado da Súmula nº 99 deste e. Tribunal. Ao banco réu incumbia confirmar a existência do negócio jurídico que deu causa à emissão do título. Agindo dessa forma, assumiu o risco do negócio jurídico realizado com o sacador, que não pode ser transferida ao suposto sacado. Dano moral caracterizado.
Quantum fixado em R$ 10.000,00 que atende às peculiaridades do caso em questão, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mautenção da sentença. Entendimento do e. STJ e deste e. Tribunal de justiça acerca do tema.
Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0021548-82.2019.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 18/08/2023; Pág. 721).

APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. Alegação do banco réu de que não foi quem emitiu as duplicatas, mas apenas adiantou seu crédito. Descabimento. Hipótese em que o banco réu adquiriu o título irregular por endosso-translativo e o encaminhou para protesto. Legitimidade passiva configurada. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência dos títulos e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral. Descabimento. Hipótese em que o réu adquiriu os créditos referentes ao título. Protesto indevido que enseja a responsabilidade do endossatário. Dano moral que se configura in re ipsa, passível de indenização, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. Pretensão do réu de que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por dano moral. Descabimento.
Valor fixado a título de indenização (R$10.000,00) que se mostra adequado para compensar o abalo à imagem experimentado pela autora
, além de compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13ª Câmara de Direito Privado. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO. JUROS DE MORA. Pretensão do réu de que a incidência dos juros se dê a partir do arbitramento da indenização. Descabimento. Juros moratórios que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ). RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de que os honorários sejam arbitrados por equidade. Descabimento. Hipótese em que o valor da condenação não é inestimável ou irrisório para justificar a aplicação do §8º do artigo 85, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1049895-40.2019.8.26.0100; Ac. 17031449; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 09/08/2023; DJESP 16/08/2023; Pág. 2166).

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nesta oportunidade, deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que foram fixados no limite máximo dos 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme determina o §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 12/09/2023